Tribunal: STF
Processo: ARE 1590366
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SUPERIORES À TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DO EXCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pelo autor em face da r. sentença que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do Município de Guarujá, por suposta cobrança em montante superior à Taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se a legislação municipal que prevê correção monetária pela Unidade Fiscal do Município (UFM), multa moratória e juros de 1% ao mês resulta em cobrança superior à Taxa SELIC, o que violaria a competência privativa da União e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação do Município de Guarujá estabelece, para débitos fiscais em atraso, correção monetária pela UFM, multa moratória de até 20% e juros de mora de 1% ao mês.
O STF, no RE nº 1.284.547/SP (Tema 1062), reconhece a possibilidade de Estados e Distrito Federal fixarem índices de correção e juros, limitados aos percentuais definidos pela União. A aplicação dessa tese aos Municípios aguarda definição no RE nº 1.346.152 (Tema 1217).
O ônus de comprovar que os encargos municipais superaram a Taxa SELIC incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.
A parte recorrente não apresentou prova concreta como planilhas ou cálculos técnicos de que a soma dos encargos superaria a Taxa SELIC no período questionado, limitando-se a alegações genéricas e hipóteses abstratas.
A mera previsão legal de juros de 1% ao mês mais correção monetária não implica, necessariamente, em valores superiores à SELIC, que é flutuante. Sem prova concreta, a alegação de excesso é insubsistente.
Prevalece, portanto, a presunção de legitimidade do lançamento fiscal, não afastada pela parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido.
Tese de julgamento:
1. Cabe ao contribuinte comprovar, de forma concreta, que os encargos moratórios e de atualização previstos em legislação municipal superam a Taxa SELIC. 2. Aausência de prova específica quanto ao excesso mantém hígida a presunção de legitimidade do lançamento tributário.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, VI; CPC/2015, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.284.547/SP (Tema 1062), Plenário; STF, RE nº 1.346.152 (Tema 1217), repercussão geral reconhecida; TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1050102-10.2024.8.26.0053, Rel. Fábio Fresca, 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 08.08.2025; TJSP, Agravo de Instrumento nº 3010204-18.2024.8.26.0000, Rel. Ricardo Anafe, 13ª Câmara de Direito Público, j. 05.12.2024.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, inciso VI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Conforme bem salientado pelo juízo de primeiro grau, cabia ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Vejamos: “... quer porque não demonstrada, concretamente, a situação reclamada- superioridade dos índices-, em especial diante da negativa expressa da Municipalidade, não há que se falar em revisão. Em outros termos: a parte ativa não se desvencilhou de seu ônus probatório, deixando de apresentar quaisquer documentos que fossem capazes de comprovar o suposto excesso” (fls. 251).
No caso concreto, isso se traduz na necessidade de demonstrar, de forma clara e inequívoca, que a aplicação cumulativa dos encargos previstos na legislação municipal resulta em um montante superior ao que seria devido se fosse aplicada exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba tanto juros de mora quanto correção monetária.
O recorrente, contudo, limitou-se a fazer alegações genéricas e a apresentar um exemplo hipotético em seu recurso, sem, contudo, trazer aos autos uma planilha  de cálculo ou um parecer técnico que contrastasse o valor efetivamente cobrado pelo Município com o valor que seria apurado pela aplicação da Taxa SELIC no mesmo período.
A juntada do extrato de débito e da CDA (fls. 16/17), por si só, não é suficiente para provar o alegado excesso, pois apenas indica os critérios legais aplicados pela municipalidade.
A tese autoral não é de presunção absoluta.
A simples previsão de juros de 1% ao mês mais um índice de correção monetária não significa, a priori e em todos os cenários econômicos, uma cobrança superior à Taxa SELIC, que é flutuante. Haveria a necessidade de uma prova concreta, mês a mês, ou ao menos no período de apuração do débito, de que a soma dos encargos municipais excedeu o índice federal.
A alegação de que a matéria é “unicamente de direito” não prospera, pois a aplicação do direito invocado (a limitação à SELIC) depende da comprovaçãode uma situação fática específica: a cobrança em excesso. Sem a prova deste fato, a discussão jurídica torna-se inócua.
O autor não trouxe em sua inicial um cálculo sequer do quanto a parte ré estaria cobrando em excesso e o MM. Juízo monocrático oportunizou às partes para especificarem outras provas (fls. 234), sendo que o autor informou que o que consta nos autos já seria suficiente para demonstrar o alegado excesso (fls. 240).
Dessa forma, o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, e a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo de lançamento fiscal, embora relativa, não foi ilidida.
A r. sentença, portanto, deu a correta solução à lide, ao julgar improcedente o pedido com base na ausência de provas

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente